Tribunal: TJDFT
Processo: 0718297-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718297-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERALDO GOMES ROSA AGRAVADO: ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Em suas razões, o recorrente sustenta que ambos os cumprimentos de sentença – 0701940-57.2018.8.07.0001 e 0700890-93.2018.8.07.0001 (em que foi proferida a decisão agravada) – têm por fundamento o mesmo título judicial exequendo. Ressalta que, no último feito, em que se persegue o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos à parte agravada, no julgamento do AGI 0701058-64.2019.8.07.0000, determinou-se a limitação da penhora a dez por cento da sua remuneração, abatidos os descontos compulsórios. No entanto, segundo afirma, foi determinada idêntica penhora nos autos do processo 0701940-57.2018.8.07.0001, o que culminou na constrição de vinte por cento (20%) da sua remuneração. Argumenta que tal penhora se revela excessiva, impondo-se sua minoração, a fim de que se compatibilize com o que restou decidido no citado agravo de instrumento. Requer, a título de tutela de urgência, seja determinada a limitação da penhora a cinco por cento (5%) da sua remuneração. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela liminarmente postulada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos sustentados pela parte agravante, eis que, remanescendo hígida a constrição no percentual determinado pelo ilustre magistrado singular, poderá culminar em prejuízo à sua subsistência e de sua família. Além disso, considerando que ambos os processos têm por fundamento o mesmo título exequendo, bem assim que, nos dois feitos foi determinada idêntica constrição, revela-se provável que, ao ensejo do julgamento colegiado do recurso, a egrégia 4a Turma Cível venha a provê-lo a fim de limitar a penhora em ambos os feitos, de forma a que totalizem o percentual fixado no AGI 0701058-64.2019.8.07.0000. Dessa forma, defiro a tutela de urgência a fim de determinar que as constrições realizadas nos feitos acima citados sejam limitadas de forma a que, somadas, totalizem dez por cento (10%) da remuneração do agravante, abatidos os descontos compulsórios. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator